Tribunal: TJDFT
Processo: 0726532-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, a pretensão de suspensão dos descontos incidentes sobre o contracheque da autora agravante não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca da alegada responsabilidade do banco agravado pela suposta fraude na portabilidade do empréstimo consignado.
3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.